Tribunal: TJSP
Processo: 1045574-23.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1045574-23.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é
embargado DANILO PEDROSO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045574-23.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 2990
2
VOTO No 2990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1045574-23.2018.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: DANILO PEDROSO DE SOUSA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição
inexistente.
Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 299/303, que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargado.
Em apertada síntese, sustenta a embargante que o acórdão padece de contradição em
razão do afastamento da condenação do embargado à multa por litigância de má-fé,
porquanto esta é terceira demanda ajuizada pelo embargado com fundamento no
mesmo contrato. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
Embargos tempestivo.
É o relatório.
II VOTO
O recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Os argumentos lançados pela embargante pretendem, na verdade, a revisão da
conclusão da turma julgadora, o que é despropositado nesta sede.
A decisão embargada expressamente consignou que para o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045574-23.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 2990
3
litigância de má-fé “não basta que tenha havido a propositura de mais de uma
demanda com base no mesmo contrato, sem que tenha sido demonstrada a intenção
dolosa de agir de forma a originar diversos feitos descabidos, com a intenção de
obter vantagem indevida, o que, no caso presente, não ficou demonstrado”.
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Os embargos, destarte, não merecem acolhimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, REJEITA-SE os embargos de declaração.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator